Tribunal: TJDFT
Processo: 0727238-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO. COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Fica demonstrado o excesso na execução, quando o credor desconsidera pagamentos efetivamente realizados e comprovados pelo devedor.

2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.